Tribunal: TJES
Processo: 0000479-69.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-69.2022.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON COSTA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000479-69.2022.8.08.0051 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON COSTA SANTOS, WILCLAS MEDINA DE SOUSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 2. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06). MANUTENÇÃO. 3. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. 4. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV (EMPREGO DE ARMA DE FOGO). FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. 5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE SEMIABERTO. REJEIÇÃO (REINCIDÊNCIA). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou pelo crime de Tráfico de Drogas Majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06), resultando em pena unificada de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. O primeiro apelante (Wilclas) busca, principalmente, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) e a isenção de multa e custas. O segundo apelante (Ramon) pleiteia a aplicação da causa de aumento (art. 40, IV) na fração mínima de 1/6 e a fixação do regime inicial semiaberto. O objetivo do recurso é a reforma integral ou parcial da sentença condenatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (II) Estabelecer se os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) estão preenchidos; (III) Verificar se é cabível a isenção da pena de multa e das custas processuais em sede de apelação; (IV) Definir se a fração de aumento de 1/3 (um terço) aplicada à majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV) está devidamente fundamentada; (V) Estabelecer se a reincidência impede a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restam inequivocamente comprovadas pelo acervo probatório, notadamente pela coerente e uníssona prova testemunhal dos agentes de segurança, que detalham a situação de flagrância, a apreensão da droga embalada para venda e a localização da arma de fogo, elementos que confirmam o vínculo subjetivo entre os agentes e a destinação mercantil do entorpecente.

É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), pois a concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, como a não dedicação a atividades criminosas. A quantidade e a natureza da substância entorpecente (cocaína), as circunstâncias da abordagem e, crucialmente, o emprego de arma de fogo constituem indicativos robustos da dedicação dos agentes à criminalidade, afastando o privilégio a teor do art. 42 da Lei de Drogas.

O pleito de isenção da pena de multa e das custas processuais não merece acolhida nesta instância. A pena pecuniária é cumulativa e de aplicação obrigatória para o crime de tráfico, sendo a eventual impossibilidade de pagamento matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, competente para analisar a condição financeira do réu no momento oportuno.

A aplicação da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas na fração intermediária de 1/3 (um terço) é justificada por fundamentação idônea e concreta. O emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, por sua extrema gravidade e por extrapolar o tipo penal básico, revela-se proporcional e adequado para a reprovação da conduta mais gravosa, não se exigindo a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena deve ser mantida. Embora o
quantum
da pena (07 anos, 09 meses e 10 dias) pudesse autorizar, em tese, o regime semiaberto (art. 33, § 2º,
b
, CP), a condição de reincidente do apelante Ramon atua como fator impeditivo. O art. 33, § 2º,
a
, c/c § 3º, do Código Penal, impõe o regime inicial fechado para o condenado reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

A prova testemunhal de agentes de segurança, quando harmônica e corroborada pelos demais elementos de convicção, possui plena força probatória para sustentar o decreto condenatório por tráfico de drogas.

A natureza e a quantidade da droga, ou as circunstâncias do delito, como o emprego de arma de fogo, configuram indícios robustos da dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

O pedido de isenção da pena de multa e das custas processuais constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, cabendo a ele aferir a condição financeira do réu.

O emprego efetivo de arma de fogo na prática do tráfico justifica a aplicação de fração de aumento superior à mínima (1/6) para a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, desde que a escolha seja concretamente fundamentada.

A reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena privativa de liberdade, por si só, autorizasse regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, § 4º; art. 40, IV; art. 42.

Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), art. 33, § 2º,
a
e
b
, § 3º.

Decreto-Lei nº 3.689/41 (Código de Processo Penal), art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 956.294/ES, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 18.06.2025.

STJ, Súmulas 440, 718 e 719.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000479-69.2022.8.08.0051 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON COSTA SANTOS, WILCLAS MEDINA DE SOUSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

R
AMON COSTA SANTOS
e
W
ILCLAS MEDINA DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas Majorado), à pena unificada de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no regime inicial fechado.

No recurso, a defesa do apelante Wilclas Medina de Souza busca, em caráter principal, a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, e a isenção da pena de multa por hipossuficiência e custas.

A defesa do apelante Ramon Costa Santos, por sua vez, busca a reforma da sentença para que a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas seja aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto). Pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e pelo improvimento de ambos os recursos, mantendo-se integralmente a r. Sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Criminal, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pugna pelo conhecimento dos recursos e, quanto ao mérito, pelo improvimento de ambos.

Narra em síntese a denúncia que no dia 19 de novembro de 2022, o apelante Ramon Costa Santos trazia consigo 19 (dezenove) "buchas" de entorpecente, sendo a conduta praticada em concurso e com o emprego de arma de fogo para a proteção da atividade ilícita. Quanto ao réu Wiclas também portava arma de fogo calibre 38, marca Rossi, carregada com 5 munições intactas do mesmo calibre.

Pois bem.

A materialidade delitiva e a autoria restaram inequivocamente comprovadas pelo acervo probatório colhido ao longo da instrução criminal.

Os agentes públicos, ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, apresentaram narrativa coerente e uníssona. Eles relataram com detalhes a abordagem dos apelantes, a subsequente apreensão das 19 (dezenove) "buchas" de cocaína, já embaladas para a venda, e a localização da arma de fogo utilizada para dar segurança à atividade criminosa.

A narrativa policial detalha a situação de flagrância, confirmando o vínculo subjetivo entre os agentes e a destinação mercantil do entorpecente.

A prova testemunhal de agentes de segurança, quando harmônica com os demais elementos de convicção, como no presente caso, reveste-se de plena força probatória e é apta para sustentar o decreto condenatório
(
STJ.
Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)

Dessa forma, a pretensão de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), formulada pelo apelante Wilclas, não encontra ressonância no conjunto fático-probatório.

A condenação se sustenta na certeza quanto à prática do crime de tráfico, conforme reconhecido em primeira instância.

Por sua vez, o pleito de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) também deve ser rechaçado.

A concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, entre eles a não dedicação a atividades criminosas.

Na hipótese, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, o local e as circunstâncias da abordagem aliados ao emprego de arma de fogo, é indicativo robusto da dedicação dos agentes à criminalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a natureza e a quantidade da droga, ou as circunstâncias do delito, como o emprego de arma, podem, por si sós, afastar o reconhecimento do privilégio, a teor do artigo 42 da Lei de Drogas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.(...). 4. Devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão de outras circunstâncias do caso concreto além da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, a evidenciar a dedicação do recorrente à atividade criminosa.

5.
(...).
8. Agravo regimental improvido. (
STJ.
AgRg no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”
.

Assim, é inviável o reconhecimento da benesse.

No tocante à pena de multa e o pleito de isenção por hipossuficiência, impõe-se a manutenção.

A pena pecuniária é cumulativa e de aplicação obrigatória para o crime de tráfico, não podendo o julgador afastá-la sob o argumento da pobreza do réu. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada no juízo da execução penal.

Da mesma forma quanto ao pedido de isenção das custas
,
o qual
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Passa-se à análise dos pedidos remanescentes do apelante Ramon Costa Santos.

Quanto à aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas na fração mínima de 1/6, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou o aumento de 1/3 (um terço). A Lei nº 11.343/06 estabelece que o aumento pode variar de 1/6 a 2/3, exigindo-se fundamentação concreta quando a fração escolhida não for a mínima.

A majorante do art. 40, IV, decorre do emprego de arma de fogo, circunstância de extrema gravidade que extrapolou o tipo penal básico. A sentença demonstrou de forma fundamentada que o armamento foi efetivamente utilizado na empreitada criminosa, o que justifica a escolha da fração intermediária de 1/3, revelando-se proporcional e adequada à reprovação da conduta mais gravosa.

Finalmente, no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, a pretensão de fixação do semiaberto não merece guarida. A pena privativa de liberdade foi fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Embora este
quantum
possa, em tese, autorizar o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, o apelante Ramon é reincidente, conforme indicado pelo órgão ministerial.

A reincidência atua como fator impeditivo da fixação do regime mais brando, impondo legalmente o regime inicial fechado para o condenado reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos, a teor do art. 33, § 2º,
a
, c/c § 3º, do Código Penal.

Assim, a fixação do regime fechado não violou as Súmulas 718, 719 e 440 do STJ, pois se baseou em fundamentação idônea e concreta, qual seja, a reincidência do agente, o que afasta a alegação de fixação baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

A manutenção da sentença, em todos os seus pontos recorridos, é a medida que se impõe.

Ante o exposto e em consonância com a d. procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.